Tribunal: TJES
Processo: 5000152-58.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000152-58.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000152-58.2023.8.08.0001

Origem
: Juízo de Afonso Cláudio - 1ª Vara

RECORRENTE
: GUIMARAES & FRIZZERA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RECORRIDO
: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS PARA O DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE.

INEXISTÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA À PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que adquiriu notebook junto a Requerida pela internet para utilização em seu escritório de advocacia, e que sofreu atraso na entrega haja vista ter comprado o produto em 24/01/2023, com previsão de entrega até 02/02/2023, contudo o bem somente foi entregue em 18/02/2023. Pede, nestes termos, a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral. Informado, a Requerente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la, visando a reforma quanto a pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega de produto adquirido pela internet, sem demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Restou incontroverso nos autos que houve atraso superior a quinze dias na entrega do notebook adquirido pela parte autora, configurando descumprimento contratual por parte do fornecedor. Contudo, o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais aptas a atingir direitos da personalidade, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais.

6. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. O dano moral não se encontra configurado. Na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada qualquer situação de anormalidade a impactar o direito de personalidade do autor.

7. Por fim, convém destacar que a ocorrência desse dano está relacionada à honra objetiva da empresa, ou seja, aquela que diz respeito ao nome, prestígio, boa fama perante o meio social em que atua. Em outras palavras, o dano moral que aflige a pessoa jurídica é aquele que ofende a reputação social da empresa, ou seja, que gera repercussão negativa sobre sua credibilidade e bom nome perante clientes e terceiros. Para a configuração do dever de indenizar, nessa hipótese, é imprescindível a demonstração da publicidade negativa, vez que a mera comprovação do fato, salvo nos casos em que o dano é considerado presumido, o que também não é o caso dos autos. Pelos motivos acima descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% sobre o valor da condenação.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)